Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706482-23.2020.8.07.0010 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL DA SILVA REIS APELADOS: GABRIEL DA SILVA REIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 32985212) e pelo réu GABRIEL DA SILVA REIS (ID 32985228). A Defesa do réu apresentou as razões recursais no ID 32985228. Vieram as contrarrazões ao recurso defensivo (ID 32985232). Razões do recurso do Ministério Público apresentadas no ID 33677339. 2. Intime-se a douta Defesa técnica (Doutora Márcia de Oliveira Alves, OAB/DF 56775) para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.